Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707833-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA LORDES SALIBA RECORRIDOS: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CLÍNICAS GUARÁ LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA, RENATA VEIGA BRANDÃO, WILLIAM CÉSAR BENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS REQUERIDAS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. MANUTENÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. NÃO IMPEDIMENTO DA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES NÃO AFASTA LIQUIDEZ. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embargos à execução em que se discute a iliquidez do título executivo, a ilegitimidade dos fiadores e o excesso à execução, em caso de reconhecimento da exigibilidade do título. 2. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção das provas requeridas pela parte embargante, posto que o juízo a quo se manifestou claramente quanto ao indeferimento das provas. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. 3. Consoante preconiza a norma do art. 40, X, da Lei 8.245/91, convertido o contrato de locação por tempo determinado em indeterminado, o fiador poderá notificar o locador acerca de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. 3. Nos termos do art. 366 do Código Civil, “Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal”. No entanto, não comprovado que o fiador se exonerou de sua obrigação firmada no contrato de locação de imóvel comercial, nos termos da lei, tampouco a existência de suposta novação da dívida, impõe-se a manutenção da garantia fidejussória. 4. O art. 784, §1o do CPC expressamente preconiza que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, de modo que a existência de ação revisional que discuta o valor do débito objeto de título executiva não retira a sua liquidez. 5. Com relação à divergência entre os valores previstos no contrato de locação de cada unidade e o cobrado em execução, saliente-se que suposta inconsistência não descaracteriza a liquidez do título, mas apenas, consoante já pontuado pelo juízo a quo, excesso de execução. 6. Segundo a teoria do duty to mitigate the loss, em um negócio jurídico firmado, a parte contratante que estiver sofrendo algum dano contratual, deve tomar as medidas necessárias a fim de evitar a agravação do dano, não podendo permanecer deliberadamente inerte diante do prejuízo, sob pena de este ser tacitamente aceito, beneficiando a parte oposta. 7. Uma vez que tal teoria também decorre do princípio da boa-fé, embora a suposta inércia da locadora tenha percorrido por dezessete meses, também não se verificou por parte da locatária a boa-fé em notificar a locadora quanto à ausência de interesse na continuidade do contrato de locação durante este tempo, revelando-se o inadimplemento, não havendo que se falar em aplicação do dever de mitigar os próprios prejuízos. 8. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 9. Negou-se provimento aos recursos de apelação. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, porque, por força do princípio da causalidade, a recorrida deve ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da litisconsorte excluída do feito executivo, no patamar de, pelo menos, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor atualizado da execução). Afirma que não se verificou, na espécie, sucumbência recíproca. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 26/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015